Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO DE AGRAVO. PROCESSO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. MEDIDA VOLTADA À LOCALIZAÇÃO DO APENADO. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. POSSIBILIDADE.
1. O art. 8o do Decreto n. 11.302/2022 veda, expressamente, a concessão de indulto àqueles condenados a penas restritivas de direito. Sem embargo, se antes do início do cumprimento da reprimenda forem retomados os efeitos da pena privativa de liberdade – mesmo que provisoriamente, com o propósito de viabilizar a localização do apenado – é possível a concessão do indulto, desde que presentes as demais condições previstas no Decreto n. 11.302/2022.
2. Embargos infringentes conhecidos e providos.